Tribunal: TJMT
Processo: 1022310-97.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022310-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), SOMED-COOPERATIVA DE ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E ADMINISTRADORA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 02.699.832/0001-73 (AGRAVANTE), DEUSELITE DA SILVA MARTINS - CPF: 571.889.551-15 (AGRAVADO), LEONARDO DISCONZI MARTINS - CPF: 405.035.691-00 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PIERRE DE OLIVEIRA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONEHCIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso da pessoa jurídica, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

2.

Não se trata aqui, de empresa inativa ou que não tenha fluxo de caixa suficiente para suportar o encargo do recolhimento das custas processuais, de modo que, a concessão da benesse em favor da empresa agravante, aviltaria o próprio instituto da gratuidade da justiça, a qual deve ser acessada por aqueles que efetivamente não possuem capacidade financeira.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
SOMED – COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento n. 1021620-64.2020.8.11.0003,
“indeferiu a concessão do benefício, vez que não preenchidos os requisitos legais”.

A agravante sustenta, em síntese, que a documentação constante dos autos demonstra, de forma inequívoca, a condição de hipossuficiente da parte. Argumenta que a empresa está inativa e, portanto, sem auferir lucros, não possuindo qualquer movimentação financeira e sequer funcionários.

Alega na hipótese, que o pedido foi instruído com toda documentação pertinente à comprovação de sua condição financeira deficitária, sendo razoável concluir que as fotos apresentadas pela agravada não correspondem a mesma atividade empresarial da agravante.

Assevera que, a documentação corrobora o pleito da parte, de modo que, ante a devida comprovação da hipossuficiência, à concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

A liminar recursal foi deferida (id. 187633674).

As informações foram prestadas pelo Juízo (id. 189929716).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 191591158).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

O agravo é tempestivo e encontra-se regularmente instruído. Há legitimidade e interesse recursal. Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que não reúne condições financeiras para arcar com as despesas processuais, pois se encontra em situação financeira precária, haja vista a empresa está inativa, sendo certo que, não aufere lucros e não possui funcionários ativos, o que impossibilita o recolhimento das despesas processuais.

Argumenta que, não bastasse a documentação aos autos, em si, já evidenciar a debilidade de sua situação financeira, as demonstrações contábeis evidenciam sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Feitas tais considerações, decido.

Embora viável à concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, tal benefício só deverá ser concedido em casos excepcionais, desde que comprovada a carência financeira, conforme dispõe a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV, in verbis:

"Art. 5º - LXXIV - O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos."

Tal entendimento foi sumulado pelo STJ, no verbete de nº 481, in verbis:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

Nesse passo, a despeito de sua natureza jurídica não impedir a percepção do benefício da assistência judiciária gratuita, a pessoa jurídica voltada para atividades empresariais somente pode ser agraciada com tal benesse se evidenciada que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta condições de suportar os custos do processo.

O estado de inatividade alegado pela empresa agravante, por si só, não é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, sendo necessária a efetiva demonstração da impossibilidade econômico-financeira de se arcar com as custas processuais.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019). (...) (AgInt no AREsp 1730785/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

In casu
, observa-se que o agravante não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que realmente corroborassem com a alegada ausência de
condição financeira.

Há casos que além do direito deve ser observado a logica, e nesse especifico, os documentos de parcelamento fiscal (id. 182986192 e seguintes), nada se prova, e não diz que a empresa é inativa. Apenas demonstra que há parcelamentos rescindidos.

Dá análise dos autos, verifica-se que o agravante, não promoveu a juntada de qualquer documento da empresa vinculada à Junta Comercial e Receita Federal, que comprovasse a sua inatividade empresarial.

Não compete ao Poder Judiciário indicar as provas que devem ser efetuadas, mas, a lei processual impõe esse ônus as partes contendoras.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023